Tribunal: TJBA
Processo: 8072592-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072592-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEAN PEDRO LIMA SANTOS Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES A SER AFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, sob a alegação de omissão quanto à necessidade de ressalva expressa sobre eventual compensação de valores pagos administrativamente a título da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). O embargante requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos e prequestionamento da matéria. O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de previsão expressa da compensação de valores eventualmente pagos administrativamente ao impetrante, em razão do pedido de implantação da CET. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O embargante não comprovou o pagamento administrativo de quaisquer valores relacionados à CET, sendo incabível exigir, na via estreita dos aclaratórios, que o acórdão preveja expressamente compensações que devem ser tratadas na fase de cumprimento de sentença. 5. A apuração e eventual abatimento de valores pagos administrativamente devem ocorrer na fase executiva, não havendo omissão no julgado quanto a esse ponto. 6. Os argumentos do embargante evidenciam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente deve ser aferida na fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária a previsão expressa no acórdão que julga o mandado de segurança. 2. A ausência de previsão expressa sobre abatimento de valores não configura omissão quando a matéria pode ser discutida em momento processual posterior. 3. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8072592-51.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado JEAN PEDRO LIMA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)